Tribunal: TJES
Processo: 5018550-22.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018550-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR LOPES DA ROCHA

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus Criminal (307)
nº 5018550-22.2024.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Viana
Paciente: Júlio Cezar Lopes da Rocha
Coator: Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Júlio Cezar Lopes da Rocha, sob a alegação de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, no bojo da Ação Penal nº 0001481-26.2024.8.08.0012, instaurada para apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em avaliar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da quantidade e variedade de drogas apreendidas e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando-se a apreensão de substancial quantidade de drogas, armas de fogo, munições e petrechos relacionados ao tráfico, evidenciando a gravidade concreta da conduta.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como idônea a fundamentação baseada na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, bem como nas circunstâncias do delito.
5. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
6. Diante do histórico de atos infracionais e processos penais em curso, está evidenciado o risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com fundamento na gravidade concreta dos fatos, demonstrada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, associada ao risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de custódia cautelar diante da presença de fundamentos idôneos do artigo 312 do CPP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-RHC 171.133/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/10/2022, DJe 09/11/2022;

STJ, HC 138733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 19/11/2009;

STJ, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5018550-22.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE:
Júlio Cezar Lopes da Rocha

COATOR:
3ª Vara Criminal de Viana

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Júlio Cezar Lopes da Rocha, sob a alegação de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da Ação Penal nº 0001481-26.2024.8.08.0012, em que se apura a prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante fundamenta o pedido na ausência de razões suficientes para manutenção da prisão preventiva, alegando que os atos infracionais registrados contra o paciente ocorreram há mais de onze anos e não justificam a segregação atual. Argumenta, ainda, que, na Ação Penal nº 0000280-79.2024.8.08.0050, foi apreendida uma quantidade ínfima de 37,5 gramas de maconha, incapaz de demonstrar periculosidade que justifique a prisão. Além disso, destaca a necessidade de assistência do paciente à sua companheira e filho menor.

Após análise, a liminar foi indeferida, conforme decisão registrada no ID 11169937, subsistindo os fundamentos da custódia cautelar.

ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na
garantia da ordem pública
, à vista da gravidade concreta dos crimes imputados e da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além de armas de fogo e outros materiais vinculados ao tráfico. Como se depreende do APFD, foram apreendidos 20 unidades de skank, 255 buchas de maconha, 395 gramas de maconha, uma pistola 9mm, um revólver calibre 38, munições, balanças de precisão, e outros petrechos associados ao tráfico.

Diante desse cenário, é inequívoca a gravidade concreta da conduta, evidenciando-se periculosidade e risco de reiteração delitiva. Essa fundamentação se alinha ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece como idôneos os fundamentos baseados na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, bem como nas circunstâncias do delito:

"
ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PRISÃO NECESSÁRIA E ADEQUADA AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. A quantidade de drogas encontradas é circunstância suficiente para evidenciar a periculosidade do paciente, sobretudo a ponto de tornar necessária a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. 2. Além de o descumprimento da norma não implicar em necessário relaxamento da prisão (STJ; AgRg-RHC 171.133; Proc. 2022/0298727-3; PA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/10/2022; DJE 09/11/2022), foi identificada a informação de que a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, reavaliando, portanto, os requisitos ensejadores da segregação cautelar. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes do STJ. 4. Habeas Corpus denegado.
Data: 06/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 5011925-40.2022.8.08.0000 Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA Classe: Habeas Corpus Criminal
.

IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES

Embora a defesa sustente a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o contexto fático revela que tais medidas seriam insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e do histórico criminal do paciente.

Ressalte-se que a primariedade, os bons antecedentes e a existência de residência fixa não são, por si sós, suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal:

"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema."
(STJ, HC 138733/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento em 05/11/2009).

GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA

O paciente apresenta registros de envolvimento anterior com a criminalidade, incluindo atos infracionais e processos penais em curso, que, embora não transitados em julgado, denotam risco concreto de reiteração delitiva. Esse histórico justifica a necessidade de manutenção da prisão preventiva:

"A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar. Registros criminais anteriores, inquéritos e ações penais em curso são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto de risco de reiteração delitiva."
(STJ, AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

CONCLUSÃO

Ante o exposto, considerando a gravidade concreta dos delitos, a quantidade e natureza das substâncias apreendidas, e os elementos indicativos de periculosidade e risco à ordem pública,
nego a ordem
de Habeas Corpus. Mantenho a prisão preventiva do paciente nos termos da decisão de primeiro grau, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)